Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS NO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS APÓS A DESOCUPAÇÃO INFORMAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-locatário contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a responsabilidade do locador pelos vícios no imóvel, afastou a incidência da multa rescisória e julgou improcedente o pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais. Na reconvenção, foi determinado ao locatário o pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a data da entrega formal das chaves, acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa contratual por atraso no pagamento dos aluguéis. O recurso objetiva o afastamento da cobrança de valores após a desocupação informal do imóvel e o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os transtornos decorrentes de vícios estruturais no imóvel justificam a reparação por danos morais; (ii) estabelecer se a obrigação de pagar aluguéis e encargos permanece após a desocupação não formalizada por entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante dispõe o art.23, III, da Lei n. 8.245/1991, finda a locação, “(o) locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, de modo que, na hipótese de o locatário deixar o imóvel sem o cumprimento das necessárias formalidades e das obrigações contratuais, sua conduta configurará abandono do imóvel.
4. A desocupação unilateral e informal do imóvel, desacompanhada de vistoria ou entrega das chaves, não afasta a responsabilidade do locatário, configurando abandono e ensejando a continuidade da exigibilidade das obrigações contratuais até a efetiva retomada da posse pelo locador. Precedentes.
5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o art. 5o, V e X, da Carta Magna. 5.1. A conduta da parte locadora demonstrou atuação diligente diante das reclamações, não se revelando ofensiva ou ilícita a justificar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do locatário pelo pagamento dos aluguéis e encargos permanece até a efetiva entrega das chaves, independentemente da data de desocupação informal do imóvel.
2. A desocupação sem cumprimento das formalidades contratuais configura abandono e não extingue as obrigações locatícias até a imissão do locador na posse.
3. A existência de vícios no imóvel locado não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente comprovação de violação a direitos da personalidade.